Tribunal: TJDFT
Processo: 0723715-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA. PROVA. CÉDULA RURAL. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA. DOMICÍLIO. AUTOR. SEDE. BANCO EMITENTE. INCOMPETÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PREJUDICADO.
1. A ação de produção antecipada de prova sobre o teor de cédula rural pignoratícia deve ser proposta no foro onde se situa a filial da instituição financeira onde celebrado o negócio jurídico.
2. A aplicação da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça deve observar se os seus fundamentos jurídicos determinantes se estendem ao caso concreto a ser analisado.
3. O foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não é competente para processar demanda relativa a negócio jurídico celebrado com instituição financeira em outra entidade federativa do país exclusivamente em razão de sua sede localizar-se em Brasília/DF.
4. Incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhecida de ofício. Apelação prejudicada.